Tribunal: STF
Processo: RHC 194107
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RÉU ACUSADO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA E AMPARADA EM FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA, CHANCELADA PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PLEITO PELA ANÁLISE DE QUESTÕES QUE DIZEM RESPEITO À "AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DAS MEDIDAS RESTRITIVAS" E A QUESTÕES FÁTICAS, DENTRE OUTRAS, QUE NÃO PODEM SER APRECIADAS POR ESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER À ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NESTA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DA "REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES COM FUNDAMENTO NA PANDEMIA MUNDIAL CAUSADA PELO CORONAVÍRUS". QUESTÃO QUE NEM SEQUER FOI APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIÁVEL A ESTA SUPREMA CORTE CONHECER DOS TEMAS VEICULADOS NA IMPETRAÇÃO, QUANDO NÃO FORAM OBJETO DE EXAME NO ATO APONTADO COMO COATOR. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.